Tribunal: TJBA
Processo: 0000003-98.1993.8.05.0061
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000003-98.1993.8.05.0061 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CALISTO RIBEIRO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão que negou provimento à Apelação, o qual confirmou a sentença de fixação de indenização em desapropriação. O embargante aponta omissões quanto à análise das inconsistências do laudo pericial e à correta aplicação do regime jurídico dos juros compensatórios e moratórios. II. Questão em discussão Discute-se a existência de omissão no Acórdão quanto à: (i) apreciação das alegações de vício no laudo pericial e necessidade de exclusão de área para terras públicas; e (ii) definição correta do regime jurídico aplicável aos juros compensatórios e moratórios, nos termos da Súmula 618 do STF e do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41. III. Razões de decidir A insurgência quanto ao mérito do laudo pericial e ao valor da indenização já foi enfrentada de forma adequada, não configurando omissão. O Acórdão incorreu em omissão ao fixar os juros compensatórios com termo inicial equivocado, desconsiderando a data da imissão provisória na posse (Março de 1983), conforme Súmula 618/STF. Omissão também identificada quanto aos juros moratórios, que devem observar o art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, aplicando-se a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao que deveria ter sido feito o pagamento. Juros compensatórios e moratórios devem incidir apenas sobre a diferença entre o valor judicial da indenização e o valor do depósito prévio, ambos atualizados. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para corrigir o regime de incidência dos juros compensatórios e moratórios, mantendo-se inalterado o valor da indenização principal. Tese de julgamento: “A simples discordância do embargante com o juízo de mérito não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da causa.” “Os juros compensatórios incidem à taxa de 12% ao ano, a partir da data da imissão provisória na posse, conforme Súmula 618/STF.” “Os juros moratórios, em desapropriações, devem observar o art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, iniciando-se em 1º de janeiro do exercício seguinte ao do vencimento da obrigação.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15-B. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 618; STJ, Súmula 70 (superada no ponto). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos de Apelação de n.º 0000003-98.1993.8.05.0061, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA, e embargado CALISTO RIBEIRO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA